Tribunal: TJSP
Processo: 1003366-80.2023.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em apelação – Pretensão de rediscussão da matéria e da valoração da prova – Alegações genéricas de omissão e contradição, sem indicação precisa de vício – Julgado que enfrentou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Embargos rejeitados.